Tribunal: TJMT
Processo: 0003424-37.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003424-37.2018.8.11.0002
RECORRENTE: CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53560480) interposto por CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 52154454):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES DO DELITO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES FURTIVA DE VALOR NÃO DESPREZÍVEL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.” (Ap. 0003424-37.2018.8.11.0002, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020)
Alega violação aos arts. 386, III, do CPP, e 14, II e 155, caput, ambos do CP, ao argumento de atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância, mormente quando apenas tentado o delito.
Recurso tempestivo (Id. 53693986).
Contrarrazões – Id. 54334483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, tornando a conduta atípica, haja vista que a reincidência não pode ser óbice à sua aplicação e o delito se deu na modalidade tentada, não implicando qualquer prejuízo material à vítima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ademais, verifico que a recorrida é dada à prática de delitos dessa natureza, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já respondia a duas ações penais por crimes de furto (números 0012084-54.2017.8.11.0002 e 0013370-38.2015.8.11.0002), nas quais foram proferidas sentenças condenatórias que transitaram em julgado no curso deste processo. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento da acusada, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário.” (Id. 42154450)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 386, III, do CPP, e 14, II e 155, caput, ambos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v